Tribunal: TJBA
Processo: 8053155-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053155-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: MARCELO PEDREIRA DE MENDONCA

Advogado(s)
:
LIVIA KATIA SOUSA DOS SANTOS ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE QUIMIOTERAPIA. CARÊNCIA. MITIGAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar cobertura de tratamento quimioterápico completo em favor do beneficiário, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.

O beneficiário foi diagnosticado com adenocarcinoma de cólon ascendente com diferenciação moderada, apresentando invasão linfática, comprometimento do tecido adiposo pericolônico e metástases hepáticas, tendo sido prescrito protocolo quimioterápico sistêmico mediante esquema FOLFIRINOX.

A operadora negou a cobertura sob fundamento de que o beneficiário se encontrava em período de carência contratual, alegando ainda desproporcionalidade das astreintes fixadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cláusula de carência contratual pode ser oposta ao beneficiário em situação de urgência médica caracterizada por diagnóstico oncológico grave; (ii) verificar a proporcionalidade do valor da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de carência em contratos de plano de saúde, embora válida em sua essência, deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98 estabelece prazo máximo de vinte e quatro horas para atendimento em situações de urgência e emergência médica, afastando a incidência dos prazos de carência convencionais.

O quadro clínico do beneficiário, consistente em neoplasia maligna com metástases, caracteriza inequivocamente situação de urgência médica, uma vez que qualquer procrastinação pode comprometer severamente o prognóstico do paciente.

Os arts. 6º e 196 da Constituição Federal consagram a saúde como direito social fundamental, devendo o princípio da dignidade da pessoa humana prevalecer sobre normas contratuais quando restarem ameaçados direitos fundamentais inerentes à saúde e à vida.

A multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários não se revela desproporcional quando considerada a natureza do bem juridicamente tutelado, situando-se dentro dos parâmetros ordinariamente adotados para situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 6º, 196 e 199;

Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c";

CPC, arts. 300, 301 e 537;

Resolução CFM nº 1.451/95.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/10/2016;

STJ, AgRg no AREsp 795.980/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06/09/2016;

STJ, AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09/08/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8053155-87.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A

e
Agravad
o

MARCELO PEDREIRA DE MENDONCA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .